Tribunal: TJSP
Processo: 2248830-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Pedido de compensação entre débito da parte com honorários advocatícios – Impossibilidade, por não haver identidade entre os sujeitos da relação obrigacional - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248830-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante COLUMBIA TRADING S/A, é agravada LUCIANA
PIVA DE ALBUQUERQUE TRANCHESI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32860
Agravo de Instrumento no 2248830-18.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Columbia Trading S/A
Agravado: Luciana Piva de Albuquerque tranchesi
Agravo de instrumento
Cumprimento provisório de sentença Pedido de
compensação entre débito da parte com honorários advocatícios

Impossibilidade, por não haver identidade entre os sujeitos da relação
obrigacional - Recurso não provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento provisório de
sentença, ajuizada pela agravada LUCIANA PIVA DE ALBUQUERQUE
TRANCHESI, contra o agravante COLUMBIA TRADING S.A., pela qual
foi indeferido pedido de compensação de créditos recíprocos entre as
partes e deferida a constrição de ativos financeiros pelo sistema
BACENJUD (fls. 122).
Sustenta a agravante que a r. decisão judicial, além de eivada de
erro (visto que não se pode considerar que a integralidade dos valores
bloqueados está sob litígio), afronta aos preceitos legais, da publicidade
dos atos processuais, razoabilidade e paridade de tratamento inseridos nos
artigos 7o e 8o do Código de Processo Civil.
Pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seu
provimento para reconhecer a existência de nulidade da decisão e dos atos
inerentes a ela praticados. Alternativamente, requer que seja reconhecido
que ao menos os valores correspondentes a 33,33% da dívida (já
depositados em juízo), não sejam considerados sob litígio e sim parte
integrante para satisfação da dívida.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
338/339) e respondido (fls. 346/354), manifestado-se a agravada pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos. Fls. 110/111 e 120/121: os valores depositados nos autos da
execução pertencem às partes, estão sob litígio e não serão
transferidos para quitação de verba honorária. Se a parte assim o
desejar, ao lograr o levantamento, poderá efetuar o depósito nos
autos. Observo, no mais, que a exequente destes autos não se quedou
inerte, manifestando sua discordância em petição sigilosa, na qual
pede também penhora de ativos financeiros. Libere-se o sigilo de
referida petição. No mais, sendo a hipótese do art. 835 do Código de
Processo Civil, determino a constrição de ativos financeiros perante
o Bacen, até o limite do débito indicado pela exequente (art. 524 ou
art. 798, I, "b", ambos do CPC), sem prejuízo de eventual excesso a
ser oportunamente analisado e levantado. Formalize-se, obedecida a
ordem do Código de Processo Civil. Implemente-se. Após, intime-se a
exequente ao recolhimento das custas pertinentes ao Provimento
1864/11 e do Comunicado 170/11, no prazo de cinco dias, sob pena
de liberação. Com a providência, tornem os autos para
disponibilização do extrato referente ao bloqueio. Havendo resposta
nos termos do Comunicado Bacen no 31.506 de 21/12/2017, oficie-se
cobrando o detalhamento da origem do montante bloqueado para
oportuna transferência. Libere-se o resultado da pesquisa de ativos
financeiros após o recolhimento das custas pertinentes (art. 9o,
Provimento CSM No 2.462/2017). Intime-se.”.
O recurso não comporta provimento.
De início, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida,
uma vez que o art. 854, do CPC/15, confere ao magistrado a possibilidade
determinar a penhora dos ativos financeiros do executado
independentemente de sua prévia ciência:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Conforme se denota, demonstrada a reticência do executado em
satisfazer espontaneamente o crédito exequendo, defere-se ao Juízo da
causa o poder/dever de, inaudita altera parte, determinar a
indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente sejam
encontrados em nome daquele.
Trata-se de situação excepcional, mas prevista em Lei, de
contraditório diferido no tempo, com vistas a assegurar que aquele contra a
qual é direcionada a medida, não se desfaça do patrimônio que poderá ser
atingido no curso do processo.
Sendo assim, embora possa ter causado surpresa à agravante, o
ato impugnado não teve o condão de configurar nulidade do ato processual
praticado.
No mais, incabível o pleito de compensação entre o crédito
buscado pela agravante, com os honorários advocatícios a que tem direito
os patronos da agravada.
Dispõe o artigo 368, do CC: “Se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se,
até onde se compensarem”.
Conforme se vê, a compensação prevista neste artigo pressupõe,
além da reciprocidade das obrigações, a liquidez, exigibilidade e
fungibilidade das dívidas e, principalmente, a identidade dos sujeitos da
relação obrigacional.
Ocorre que, no que se refere aos honorários advocatícios, as
partes titulares dos créditos não são as que integram a lide, não havendo,
portanto, a identidade dos sujeitos da relação obrigacional.
Os honorários advocatícios, sendo um direito autônomo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado, podem ser executados separadamente, não comportando
compensação por quem os nomeou.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator